Tribunal: TJBA
Processo: 8001737-24.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001737-24.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE TAL ÔNUS AO ENTE ESTATAL . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. CABIMENTO. SENTENÇA QUE MERECE CONFIRMAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I - Embora seja evidente que a Defensoria Pública possui independência funcional, tal fato não a exclui de integrar a Fazenda Pública da pessoa jurídica de direito público a qual pertence. II - Aplicação da Súmula 421, do STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". III - Sentença mantida. APELOS SIMULTÂNEOS IMPROVIDOS Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 8001737-24.2019.8.05.0032, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado, figurando como Apelantes o MUNICÍPIO DE BRUMADO e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, pelas razões a seguir expostas. Sala das sessões, Presidente GUSTAVO SILVA PEQUENO Juiz Substituto de 2º Grau - Relator Procurador(a) de Justiça